Tribunal: TJDFT
Processo: 0716667-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO PROPORCIONAL. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré na restituição do valor do pacote de viagem de R$2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais) e ao pagamento de indenização por danos materiais de R$3.487,00 (três mil quatrocentos e oitenta e sete reais) referente às despesas com hospedagem e transporte.
2. A exigência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Isso porque, por imposição legal (art. 1.010, III, do CPC), o recurso deve expor as razões de fato e direito pelas quais se requer a reforma da sentença, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo.
3. Constata-se afronta ao princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas no recurso da ré estão dissociadas do conteúdo do ato judicial emanado na origem, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, na medida em que, em momento algum, impugnam os fundamentos principais da sentença, especialmente a condenação à reparação por danos materiais. Preliminar acolhida. Recurso da ré não conhecido.
4. Embora verificado o inadimplemento contratual por parte da ré ensejador de reparação material reconhecida em sentença, observa-se que a não emissão das passagens aéreas não extrapolou o âmbito patrimonial a ponto de ferir direitos da personalidade da parte autora e possibilitar a indenização por dano extrapatrimonial pretendida. Não se identificam fatos vexatórios à dignidade ou situação que ultrapasse o desconforto naturalmente decorrente do descumprimento da avença. Sentença mantida.
5. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem obedecer à proporcionalidade, conforme previsto no caput do art. 86 do CPC. No caso, configurada a sucumbência recíproca, faz-se necessária a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, revelando-se escorreita a sentença ao se pautar na proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação às pretensões deduzidas.
6. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora conhecido e desprovido.